Tribunal: TJSP
Processo: 2129325-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. Autora portadora de neoplasia nos ossos e no fígado. Fornecimento dos medicamentos FASLODEX 500mg, XGEVA 120 mg e PALBOCICLIB (Ibrance) 125 mg.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal. Incabível a integração da União na lide. Observância do Tema 793 do STF. Elementos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. Autora portadora de neoplasia nos ossos e no fígado. Fornecimento dos medicamentos FASLODEX 500mg, XGEVA 120 mg e PALBOCICLIB (Ibrance) 125 mg.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal. Incabível a integração da União na lide. Observância do Tema 793 do STF. Elementos dos autos que indicam que a agravada, posto tenha consultado médicos de Presidente Prudente (que a atenderam há dez anos), reside efetivamente na cidade de Paulínia. Ilegitimidade afastada.

MEDICAMENTOS. FASLODEX 500mg, XGEVA 120 mg e PALBOCICLIB (Ibrance) 125 mg, Justificada a opção pelo tratamento especificamente pleiteado, em detrimento das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública. Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ. Requisitos estabelecidos na tese cumpridos.

PRAZO PARA A ENTREGA DO MEDICAMENTO. Diferimento de prazo. Descabimento em decorrência da urgência da demanda. Decisão mantida.

AGRAVO INTERNO. Decisão proferida no agravo de instrumento, suspendendo a decisão de entrega dos medicamentos. Decisão de suspensão revista. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA AUTORA.